Tribunal: STF
Processo: AI 227510
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-22
Data de publicação: 1999-03-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA COM
O ESPECIAL - PREJUÍZO. Uma vez ultrapassada, na apreciação do
recurso especial, a barreira do conhecimento, o acórdão proferido
pelo Superior Tribunal de Justiça substitui, consideradas as balizas
em que foi prolatado, a decisão impugnada simultaneamente via
especial e extraordinário - artigo 512 do Código de Processo Civil.
Daí o prejuízo desse último.